Tribunal: TJSP
Processo: 0000760-76.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. Defesa que pretende a concessão do respectivo perdão com base no artigo 2o, inc. I, do Decreto no 11.846/2023, referente à condenação por crime de furto qualificado. Aduz o preenchimento dos requisitos para o tanto, pois a condenação provisória executada em outra guia não deveria ser somada para o cálculo do indulto. Sem razão. CONCURSO DE CRIMES. Havendo trânsito em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. Defesa que pretende a concessão do respectivo perdão com base no artigo 2o, inc. I, do Decreto no 11.846/2023, referente à condenação por crime de furto qualificado. Aduz o preenchimento dos requisitos para o tanto, pois a condenação provisória executada em outra guia não deveria ser somada para o cálculo do indulto. Sem razão. CONCURSO DE CRIMES. Havendo trânsito em julgado para a acusação, a soma das penas é imperativa para a análise dos requisitos objetivos do indulto, conforme arts. 7o, inc. I e 9o do Decreto sublinhado. CRIME PATRIMONIAL. Regra específica do inciso XV do artigo 2o do aludido Decreto, afastando-se a fórmula genérica. Perdão incabível. Sentenciado reincidente. Ausência de cumprimento de 1/4 (um quarto) da totalidade das penas unificadas. AGRAVO DESPROVIDO, nos termos da fundamentação.